Tribunal: TJES
Processo: 5000562-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-51.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000562-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA DIANTE DA PERICULOSIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de GABRIEL RODRIGUES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES. O paciente está preso preventivamente em ação penal que apura suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. O impetrante alega ausência de requisitos legais para a prisão preventiva e fundamentação inadequada, pleiteando a revogação da custódia cautelar ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação idônea ou elementos concretos que justifiquem a medida extrema; (ii) avaliar se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é regulamentada pelos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, exigindo indícios suficientes de autoria e materialidade, além de fundamentação concreta que demonstre sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

4.
A decisão que decretou a prisão preventiva baseia-se na gravidade concreta das condutas imputadas, com destaque para a liderança do paciente em organização criminosa envolvida no tráfico de drogas e em homicídio qualificado, praticado com violência e premeditação.

5.
Consta nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, corroborados por depoimentos de corréus, testemunhas, laudos periciais e elementos investigativos que apontam o paciente como líder do grupo criminoso.

6.
O risco à integridade das testemunhas, mediante ameaças atribuídas ao grupo comandado pelo paciente, justifica a necessidade de custódia preventiva para a conveniência da instrução criminal.

7.
A jurisprudência pátria autoriza a decretação de prisão preventiva em casos que envolvam organização criminosa e risco concreto à ordem pública, como evidenciado nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 927942/SC e AgRg no HC 951535/RJ).

8.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de antecedentes recentes, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a periculosidade do agente e o risco à ordem pública (AgRg no HC 795.928/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige fundamentação concreta e indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo cabível para resguardar a ordem pública, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

2.
A gravidade concreta das condutas, associada à liderança em organização criminosa e ao risco de ameaças às testemunhas, justifica a manutenção da prisão preventiva.

3.
Condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a necessidade da segregação cautelar quando configurada a periculosidade do agente e o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 319 e 316; CP, art. 121, §2º, I e IV; Lei nº 11.343/2006, art. 35; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 927942/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe 04/11/2024; STJ, AgRg no HC 951535/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe 02/12/2024; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/02/2023, DJe 27/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000562-51.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: GABRIEL RODRIGUES

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
GABRIEL RODRIGUES
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação aos artigos 121, §2º, I e IV, do Código Penal Brasileiro, 35 da Lei 11.343/2006 e 244-B, §2º, da Lei 8.069/90.

O impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, na qual a prisão preventiva carece de base empírica, uma vez que não há elementos concretos que demonstrem a autoria delitiva por parte do paciente, salvo o depoimento de um corréu, o que seria insuficiente para justificar a medida extrema de privação de liberdade.

Nessa esteira, alega que a decisão que decretou a medida extrema está alicerçada apenas na gravidade abstrata do crime e em conjecturas acerca do risco à ordem pública, sem apontar fatos concretos que sustentem a necessidade da prisão.

Ademais, defende que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ausência de antecedentes recentes.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, verifico que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Minuciosamente, consta nos autos que o paciente é apontado como líder de um grupo criminoso organizado, com forte atuação no tráfico de drogas na região de Santa Mônica, sendo descrito como o mandante de crimes graves, incluindo o homicídio de André Velten Justo, praticado com extrema violência e premeditação. Além do mais, testemunhas relataram a existência de ameaças por parte do grupo comandado pelo paciente, o que coloca em risco a integridade física das testemunhas e prejudica a instrução criminal.

Outrossim, há indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme declarações de corréus, testemunhas e elementos de prova colhidos no inquérito policial, como laudos periciais e depoimentos que apontam a participação direta do paciente na organização criminosa.

Portanto, a decisão do magistrado de piso que decretou a prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos. Noto que o referido Juízo destacou a gravidade concreta das condutas imputadas, evidenciada pela organização criminosa liderada pelo paciente, pela reiteração delitiva e pelo risco evidente de ameaças às testemunhas. Destacou-se, ainda, o histórico criminal do paciente, que conta com quatro condenações anteriores, além de outros processos em andamento, indicando periculosidade e elevado risco de reiteração delitiva.

Não obstante aos fatos narrados, a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de decretação da prisão preventiva com base em elementos que demonstrem a gravidade do caso e a necessidade de resguardar a ordem pública:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE DE SE FAZER CESSAR ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE. JUÍZO DE NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] III - A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas, haja vista, ser a paciente integrante de organização criminosa responsável pela execução da prática de homicídio qualificado, sendo responsável por outras execuções e realização de comércio e transporte de entorpecentes e armas de fogo, inclusive de uso restrito. IV - Ora, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão como forma de fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto membro de grupo criminoso.

(AgRg no HC 927942/SC, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 04/11/2024).

Ainda, como consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o receio fundado para assegurar a instrução criminal é motivo suficiente para justificar a manutenção do cárcere cautelar:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA E EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

3. A contrição cautelar também está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que tem reconhecido a existência de fundamentos concretos quando a prisão é motivada pelo risco à colheita de depoimentos e à investigação.

(AgRg no HC 951535/RJ, relator Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 02/12/2024).

Esclareço, no ponto, que supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não garantem a revogação do enclausuramento preventivo.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)